Tribunal: TJBA
Processo: 8024276-75.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8024276-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

REU: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO MENDES SANTOS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE TREMEDAL. IMPEDIMENTO EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE DO OBSTÁCULO IMPOSTO À CELEBRAÇÃO DO PACTO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. OBRA DE CARÁTER SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº º 8024276-75.2022.8.05.0000, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE TREMEDAL e, como Réu, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça